Tribunal: TJDFT
Processo: 0717682-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717682-57.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDOS: PIZZARIA E LANCHONETE PONTAL LTDA - ME, CARLOS ROBERTO DA SILVA, JOÃO BATISTA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONVÊNIO ENTRE BANCO DO BRASIL S.A. E SEBRAE. FUNDO DE AVAL ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS (FAMPE). AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PROCURAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. IRREGULARIDADE. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Pode o mandatário praticar atos em nome do outorgante, inclusive outorgar procuração ad judicia, na finalidade de constituir advogado para atuar na demanda judicial. No entanto, esta procuração deve estar em nome da mandatária, uma vez que, em não estando, pressupõe-se que o mandatário atua em nome próprio. Nos termos do artigo 76, do Código de Processo Civil, verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Não cumprida a determinação, impõe-se a extinção do processo, com base no artigo 485, III, do Código de Processo Civil. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.026, §2o, do CPC, defendendo a inexistência da natureza protelatória do recurso interposto, devendo ser considerada inexigível a multa, por ser desproporcional; b) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; c) artigos 349, 421 e 421-A, todos do Código Civil, argumentando que o convênio firmado entre o recorrente e o SEBRAE, devidamente comprovado nos autos, não só o legitima a representá-lo na recuperação de crédito, mas constitui dever contratual, sendo inadmissível a decisão judicial que impede que o convênio firmado produza efeitos no caso concreto. Pede que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 22868261). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil. Com efeito, ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que os embargos têm caráter protelatório, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15” (AgInt no REsp 1900400/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 18/12/2020). Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 349, 421 e 421-A, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório e contratual dos autos, assentou que “Dessa forma, em que pese o agravante haver apresentado a Procuração no 28/2016 (ID 16936513 – págs. 229/230), na qual o SEBRAE outorga poderes ao BANCO DO BRASIL S.A. para representá-lo, por meio de advogados constituídos pela instituição financeira, em cobrança judicial de valores que lhe são devidos em razão do inadimplemento das operações garantidas pelo FAMPE, oriundas dos Convênios 4/2006 e 79/2010, certo é que é o próprio SEBRAE que deve outorgar poderes a advogado para sua representação em Juízo. Ademais, não obstante a previsão da Cláusula Nona, §7o, do Termo do Cooperação Técnica no 79/2010, no sentido de que o BANCO DO BRASIL S.A. deverá encaminhar a cópia da petição de sub-rogação e consequente ingresso do SEBRAE no polo ativo da ação (ID 16936513 – pág. 194), não pode o agravante, na forma como pretende, impor o ingresso do SEBRAE na lide, sem que haja manifestação expressa do sub-rogado quanto ao seu interesse, pois se trata de uma faculdade que lhe é conferida” (ID 22276069). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp 1416195/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 2/10/2020). Determino que as publicações e intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome da advogada LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS, OAB/DF 38.706 (ID 22868261). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025